Tribunal: TJDFT
Processo: 0708823-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708823-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES AGRAVADO: KALENIA LIGIA CARVALHO PEREIRA SILVA DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para contrarrazões ao agravo interno (ID 70524200). Em tempo, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se persiste o interesse recursal, considerando a notícia da celebração de acordo no processo originário. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator